Tribunal: TJSP
Processo: 0002853-07.2017.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por falta de provas, atipicidade delitiva formal ou material (princípio da insignificância) ou ausência de dolo, com pleitos subsidiários pela desclassificação para o art. 56 da Lei n° 9.605/1998 ou o art. 278 do CP, inclusive para reconhecimento da

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por falta de provas, atipicidade delitiva formal ou material (princípio da insignificância) ou ausência de dolo, com pleitos subsidiários pela desclassificação para o art. 56 da Lei n° 9.605/1998 ou o art. 278 do CP, inclusive para reconhecimento da forma culposa e proposta de suspensão condicional do processo. Pertinência quanto à desclassificação dos fatos para o tipo penal previsto no art. 56 da Lei dos Crimes Ambientais.

Mérito. Provas. Materialidade bem demonstrada. Auto de exibição e apreensão de dois frascos do produto veterinário "Revelador Implants", cuja adulteração restou pericialmente comprovada. Meio ambiente. Art. 225 do CR/88. Além de integrante do rol de direitos fundamentais, trata-se de bem jurídico eivado de indisponibilidade e intergeracionalidade, o que o torna incompatível com a tese do chamado "crime de bagatela", com base no construto puramente jurisprudencial, sem respaldo legal, do princípio da insignificância ou "Geringfügigkeitsprinzip". Dolo do crime verificado, na forma direta. Réu que, então, exercia há muitos anos a atividade profissional de comercialização de produtos de uso veterinário, ciente das condições de aquisição, sem documentação regular ou aferição de procedência dos produtos. Tese de autodefesa meramente arguida e destituída de álibi. Indicações rotulares de caráter universal, eis que o princípio ativo é derivado da própria nomenclatura da Química Orgânica, usada no plano internacional. Produtos sem qualquer aplicação humana direta. Enquadramento no art. 273 do CP. Impossibilidade. Estrito uso veterinário. Regulamentação pelo art. 2°, da IN n° 55/2011, do MAPA, até por conta da exclusão de competência da ANVISA, segundo o art. 86 da Lei n° 6.360/1976. Ainda que posterior a lei que definiu o art. 273 do CP (Lei n° 9.677/1998), o critério temporal não suplanta a especialidade, mesmo que anterior. Tipificação no art. 56 da Lei dos Crimes Ambientais, o que demanda a desclassificação dos fatos, com reenquadramento do crime, de hediondo para comum, e, assim, consequente reajuste das penas. Inviabilidade do "sursis" processual, quando a desclassificação se opera em fase de recurso.Esgotamento do duplo grau de jurisdição, não se dando azo ao benefício por conta, somente, da ora operada desclassificação.

Parcial provimento.